Tribunal: STF
Processo: ARE 1253992
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. NORMA DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA – SP QUE DETERMINA A LEITURA DE TEXTO BÍBLICO NO INÍCIO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS. INTERPRETAÇÃO DADA AOS ARTIGOS 19, INCISO I, E 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1086. ARE 1.249.095. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF).
    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos pela Mesa da Câmara Municipal de Catanduva contra decisão de minha relatoria, cuja ementa transcrevo:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA MUNICIPAL AJUIZADA PELO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA – SP. PEÇA RECURSAL SUBSCRITA APENAS POR PROCURADOR JURÍDICO SEM ASSINATURA DO PRESIDENTE DA MESA DA CÂMARA LEGISLATIVA. ILEGITIMIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.” (Doc. 25)
    Inconformada com a decisão supra, a parte embargante sustenta, em síntese:
    “Em relação ao Recurso Extraordinário peça de nº 08 do STF e fls. 136/162 do Tribunal de Origem, com o devido respeito, apesar de não ter sido assinado pelo Presidente, foi concedido pelo Nobre Relator prazo de 5 (cinco) dias para que tal vício fosse sanado. E FOI!
    O mencionado acima se comprova com a verificação desses autos no Egrégio Supremo Tribunal, na peça de nº 12 (fls. 183 do TJSP) foi deferido o prazo de 5 dias para que a Câmara Municipal regularizasse o defeito processual. O que foi devidamente acatado e regularizado.
    Na mesma peça de nº 12 desses autos, encontramos as fls. 186/213 do TJSP que é exatamente o Recurso Extraordinário assinado pela mesa diretora da câmara municipal, ou seja, O DEFEITO PROCESSUAL FOI SANADO.” (Doc. 27, p. 2)
    Intimada a se manifestar, a parte embargada apresentou impugnação aos embargos de declaração. Aduziu que, a despeito de regularizado o defeito, o recurso não merece prosperar pela deficiência na demonstração da repercussão geral, bem como em decorrência da incidência do óbice erigido pelas Súmulas 282 e 356 do STF (Doc. 33).
    É o relatório. DECIDO.
    Melhor análise dos autos revela a necessidade de RECONSIDERAR a decisão ora embargada, tornando-a sem efeito, a fim de determinar a devolução do feito à origem.
    Ao contrário do que aludido pela Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, verifico, no caso sub examine, que a parte recorrente se desincumbiu do ônus processual de demonstrar, em preliminar fundamentada, a existência de repercussão geral para análise por esta Corte (Doc. 12, p. 11-12).
    Ademais, observo que o fundamento central do acórdão recorrido, proferido em ação direta de inconstitucionalidade no âmbito estadual, reside na interpretação conferida à laicidade do Estado e aos princípios da finalidade, impessoalidade, legalidade, igualdade e interesse público, fundados expressamente nos artigos 19, I, e 37, caput, da Constituição Federal, tidos por violados nas razões do apelo extremo.
    In casu, a matéria versada no recurso extraordinário foi submetida por esta Corte ao regime da repercussão geral (Tema 1.086, ARE 1.249.095, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    Ex positis, RECONSIDERO a decisão ora embargada, julgo PREJUDICADOS os presentes embargos de declaração e, com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do RISTF (na redação da Emenda Regimental 21/2007), determino a DEVOLUÇÃO do feito à origem.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de maio de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente